Tribunal: TJPA
Processo: 0804796-10.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804796-10.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: WADY CHARONE NETO

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Primeiramente, no que se refere ao pedido de que o requerido se abstenha de efetuar qualquer desconto sobre o salário do agravante, devendo o montante integral ser transferido para a instituição financeira de sua preferência, qual seja, Banco Bradesco, até o julgamento da ação, verifico que se trata de pedido que se confunde com o mérito da demanda, devendo ser apreciado ao longo da instrução probatória. Além do que, em se tratando de requerimento que sequer foi analisado pelo Juízo singular,
não cabe a esta Corte examinar desde logo as alegações do recorrente, tendo em vista que isso implicaria supressão de instância.

2. Além disso, conforme explanado quando analisado o pedido liminar, no que se refere ao pedido para que o requerido, instituição financeira Banpará, se abstenha de continuar a fazer os descontos consignados diretamente na folha de pagamento, entendo que tal pedido não deve ser concedido. Isso porque o contrato juntado aos autos pelo recorrente é expresso (documento número 703730-Pág. 1), nos itens 3 e 3.2 quanto a possibilidade de desconto do valor do consignado direto da folha de pagamento do agravante ou de sua conta corrente.

3. Quanto ao ponto do pedido liminar no sentido de que o requerido se abstenha de efetuar qualquer desconto sobre o salário do agravante, bem como que seja determinado o depósito mensal do valor incontroverso, qual seja R$ 146,93 (trezentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos) até que se integralize o montante de R$ 1.763,22 (um mil e setecentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), até o transito em julgado da pretensa demanda, também entendo, em cognição perfunctória, que não deve ser concedida a tutela de urgência, isso porque o valor incontroverso seria aquele estipulado no contrato, pelas partes, como parcela mensal a ser adimplida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto condutor da relatora.

Belém (Pa), 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência nº 0804796-10.2018.8.14.0000,
interposto por
WADY CHARONE NETO,
nos autos de ação revisional de contrato de consumo c/c obrigação de fazer, consignação em pagamento, indenização, exibição de documentos em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ,
em razão do inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Capital, que indeferiu pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...)

Para a concessão de qualquer tutela de urgência são imprescindíveis a demonstração da plausibilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e da urgência da medida (
periculum in mora
). Ademais, também é necessário que a medida seja reversível, conforme o art. 300, §3º do NCPC.

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294
), in verbis:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

No caso em apreço, trata-se de tutela provisória antecipada e pleiteada de forma incidental.

Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente no puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada no será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA - GATA. PARCELAS CALCULADAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS, RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE MUDANÇA NA FORMA DE REMUNERAÇO.VERBA PAGA A TÍTULO DE VANTAGEM INDIVIDUAL. ART. 6º, DA LEI Nº 10.475/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO RETIDO. IMPROVIDO. TUTELA ANTECIPADA. VEROSSIMILHANÇA E RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. NO CONFIGURADOS.PRETENSO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. (...) Agravo retido improvido, pois, no pedido de antecipaço dos efeitos da tutela, nos termos do art. 273, do CPC, no foram demonstrados o receio de dano irreparável e a verossimilhança do direito, além de qualquer prejuízo à agravante, deve-se considerar que, dada a complexidade da matéria a exigir uma análise das diversas normas incidentes durante o tempo, tem-se também, que a pretenso do agravo retido é o próprio mérito da aço, objeto deste recurso, no restando outro caminho seno o de negar-lhe provimento. 5- Agravo retido e apelaço improvidos.(TRF-5 - AC: 382279 CE 2003.81.00.025806-1, Relator: Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho (Substituto), Data de Julgamento: 18/07/2006, Segunda Turma, Data de Publicaço: Fonte: Diário da Justiça - Data: 18/08/2006 - Página: 1045 - Nº: 159 - Ano: 2006).

Dessa forma, analisando os autos, verifico que o pedido é matéria que depende do julgamento do mérito, não podendo ser apreciado neste momento processual.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.

(...). ”

Conforme relatado acima, em síntese, o requerente aduz que no ano de 2014 contratou um empréstimo consignado junto ao banco no valor de 15.000,00 (quinze mil reais), que seria para repactuar antigo empréstimo, ou seja, parte desse valor foi usado para liquidar e empréstimo pretérito, este valor incluído juros e correção, chegou ao patamar de R$ 32.218,20 (trinta e dois mil, duzentos e dezoito reais e vinte centavos, a ser liquidado diretamente em folha de pagamento, contracheque, em 60 parcelas iguais de R$ 536,97 (quinhentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos). O recorrente registra, ainda, que não possui o contrato desta consignação, pois a cópia ficou retida junto ao banco.

Relatou ainda que de forma unilateral, sem previsão contratual, o requerido passou a descontar as respectivas parcelas diretamente na conta bancária do Requerente.

Aduziu que o agravado tem promovido descontos diversos, ora sobre a nomenclatura
amort consignad
, ora sob a nomenclatura
amortz emprest
, ultrapassando, informando que o percentual de desconto é superior a 30% do seu vencimento bruto. Além disso, tais descontos seriam aleatórios, variando o valor de um mês para o outro.

Suscita que não assiste razão ao Juízo de primeiro grau ao afirmar em sua decisão que o pedido, em sede de tutela de urgência, se confunde com o mérito da demanda.

Segundo o agravante, o mérito da demanda é justamente revisar o contrato de consumo, com exigência de obrigação de fazer baseada na garantia da boa-fé e na preservação da função social do contrato, para que seja estabelecida na consignação em pagamento parcelas razoáveis que não comprometam todo seu salário, além disso, que seja ordenado o cancelamento da conta bancaria do Agravante no Banpará.

Ao final, requereu o seguinte os benefícios da justiça gratuita.

Além disso, pleiteia a concessão do efeito ativo, em tutela de urgência, para que o requerido, Banpará, se abstenha de continuar a fazer os descontos consignados diretamente na folha de pagamento; que seja expedido ofício à SEAD, independente de comunicação prévia ao requerido, para que sejam suspensos os descontos em folha de pagamento no valor de R$ 536,97; que o requerido se abstenha de efetuar qualquer desconto sobre o salário do agravante, devendo o montante integral ser transferido para a instituição financeira de sua preferência, qual seja, Banco Bradesco, até o julgamento da ação; que seja determinado o depósito mensal do valor incontroverso, qual seja R$ 146,93 (trezentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos) até que se integralize o montante de R$ 1.763,22 (um mil e setecentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), até o transito em julgado da pretensa demanda, como única forma de preservar o seu poder de compra das necessidades mensais mínimas à sobrevivência.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão interlocutória de ID

Num. 1777727 - Pág. 1/6, o pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID
Num. 1875349 - Pág. 1.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito, por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

No presente caso, entendo que o recurso deve ser improvido.

Primeiramente, no que se refere ao pedido de que o requerido se abstenha de efetuar qualquer desconto sobre o salário do agravante, devendo o montante integral ser transferido para a instituição financeira de sua preferência, qual seja, Banco Bradesco, até o julgamento da ação, verifico que se trata de pedido que se confunde com o mérito da demanda, devendo ser apreciado ao longo da instrução probatória.

Além do que, em se tratando de requerimento que sequer foi analisado pelo Juízo singular,
não cabe a esta Corte examinar
desde logo
as alegações do recorrente, tendo em vista que isso implicaria
supressão de instância
.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O Tribunal não pode analisar questões não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Não tendo havido prévia manifestação do Magistrado a quo, não cabe a este Juízo, neste momento processual, analisar a questão acerca da remuneração de advogados públicos. 3. Agravo interno desprovido.

(TRF-4 - AG: 50070581920204040000 5007058-19.2020.4.04.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 07/07/2020, SEGUNDA TURMA).
”

Além disso, conforme explanado quando analisado o pedido liminar, no que se refere ao pedido para que o requerido, instituição financeira Banpará, se abstenha de continuar a fazer os descontos consignados diretamente na folha de pagamento, entendo que tal pedido não deve ser concedido. Isso porque o contrato juntado aos autos pelo recorrente é expresso (documento número 703730-Pág. 1), nos itens 3 e 3.2 quanto a possibilidade de desconto do valor do consignado direto da folha de pagamento do agravante ou de sua conta corrente. A seguir transcrevo os trechos mencionados:

“3. DA FORMA DE PAGAMENTO:
O EMITENTE expressamente autoriza e concorda que o pagamento das parcelas, na forma e valor pactuados, sejam realizadas mediante averbação do desconto respectivo em sua folha de pagamento, honrando a referida autorização enquanto não efetuada a liquidação integral de todas as obrigações assumidas
.

(...)

3.2. EMITENTE autoriza ainda o CREDOR a
proceder ao débito automático do valor da respectiva parcela do empréstimo em qualquer conta corrente de sua titularidade, caso não se proceda ~ averbação em folha de pagamento do desconto das parcelas e demais encargos previstos nesta cédula, qualquer que seja o motivo
.”

Desse modo, ao menos nesse momento do processo, entendo que deve prevalecer os termos do contrato livremente pactuado pelas partes.

Quanto ao ponto do pedido liminar no sentido de que o requerido se abstenha de efetuar qualquer desconto sobre o salário do agravante, bem como que seja determinado o depósito mensal do valor incontroverso, qual seja R$ 146,93 (trezentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos) até que se integralize o montante de R$ 1.763,22 (um mil e setecentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), até o transito em julgado da pretensa demanda, também entendo, em cognição perfunctória, que não deve ser concedida a tutela de urgência, isso porque o valor incontroverso seria aquele estipulado no contrato, pelas partes, como parcela mensal a ser adimplida.

Outrossim,
o
agravante tinha pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal e, livremente, autorizou os descontos mensais. Além do que, em que pese os descontos realizados comprometerem grande parte dos rendimentos do recorrido, não há como, neste momento, imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque, impende esclarecer que, a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não tendo sido verificado com evidência o desrespeito à margem consignável, conforme documentos juntados.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação revisional de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento e de mútuo comum lançados em conta corrente deferiu a tutela de urgência, em parte, para determinar a redução dos descontos de todos os
empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do autor – Limite de desconto mensal equivalente a 30% dos vencimentos somente quanto aos empréstimos consignados – Obediência à Lei 10.820/03, art. 1.º, § 1.º e § 2.º e art. 6.º, § 5.º, regulamentada pelo Decreto 4.840/03, art. 3.º, I – Descabimento desta limitação quanto aos mútuos comuns que preveem a possibilidade de desconto das quantias devidas na conta corrente do contratante – Cancelamento recente da Súmula n. 603 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AI: 21478968620188260000 SP 2147896-86.2018.8.26.0000, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 04/10/2018, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2018)”

Desse modo, a concessão da medida liminar, ao menos nesse momento processual, seria um atentado ao princípio do pacta sunt servanda, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas da parte autora, porquanto todas as deduções realizadas foram devidamente autorizadas pelo recorrente.

Cumpre observar por fim, que a questão demanda maior aprofundamento em sede de instrução processual, após a instauração do devido contraditório, não sendo o caso de se atribuir solução definitiva nesta seara recursal de cognição não exauriente
.

Assim, mesmo que os descontos realizados pelo banco credor comprometam grande parte dos rendimentos da parte agravante, não se vislumbra, ao menos em princípio, qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelo agravado. Não se pode perder de vista, outrossim, que a parte recorrente usufruiu dos valores postos à sua disposição pela instituição financeira, devendo, pois, arcar com as parcelas voluntariamente contratadas.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/09/2020